Tribunal: TJSP
Processo: 1024794-69.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ISSQN – Comarca de São Paulo – Insurgência contra sentença que denegou a segurança pleiteada – Cabimento – Escritório de advocacia – Pretensão ao recolhimento do imposto no Regime Especial das Sociedades Uniprofissionais (SUPs) – Preenchimento dos requisitos que autorizam o recolhimento do tributo de forma fixa, nos termos do artigo 9o, § 3o, do

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ISSQN – Comarca de São Paulo – Insurgência contra sentença que denegou a segurança pleiteada – Cabimento – Escritório de advocacia – Pretensão ao recolhimento do imposto no Regime Especial das Sociedades Uniprofissionais (SUPs) – Preenchimento dos requisitos que autorizam o recolhimento do tributo de forma fixa, nos termos do artigo 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/68 e na Lei Municipal no 4.618/2013 – Sentença reformada – Recurso provido.